Tribunal: TJDFT
Processo: 0751256-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Pena. Culpabilidade. Pena-base. Fração. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 700 dias-multa, pelo crime do art. 33 da L. 11.343/06 - tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a conduta da ré tipifica o crime de tráfico de drogas e a adequação da pena.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância não incide no crime tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida (precedentes do c. STF e e. STJ).
4. A prática de mais de uma conduta prevista no tipo penal de tráfico, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta apta a justificar o aumento da pena-base ou afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
5. Justifica-se o exame negativo da conduta social da ré, que cometeu o crime quando cumpria pena em regime aberto também por tráfico.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
_____
Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 2o, “a”, do CP.
Jurisprudências relevantes citadas: HC 84.412/SP, Relator o eminente Ministro Celso de Mello, in DJ 19/11/2004; HC 185681 AgR, Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, processo eletrônico DJe-207 divulg 19-08-2020 public 20-08-2020; Acórdão 1933181, 0752036-89.2022.8.07.0016, Relator(a) Des.: Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.